Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-36.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. DE CUJUS. CONTEÚDO ECONÔMICO EMENDA À INICIAL INADEQUADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante art. 321 do Código de Processo Civil, é conferida à parte a oportunidade de emendar a petição inicial, e, caso a parte não atenda ao comando judicial, sanando a eventual irregularidade, resta configurado o seu descumprimento, a resultar no indeferimento da petição inicial, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil.
2. A cessão dos direitos possessórios sobre o imóvel constitui direito pessoal dotado de conteúdo econômico e, ainda que o bem não se encontre em situação regular perante o ente público pode ser objeto de inventário (art. 620, inc. IV, alínea “g”, do CPC).
3. Não constam dos autos as procurações que comprovem a cadeia dominialdo bem imóvel, que conferem legitimidade à cessão dos direitos possessórios ao falecido.
4. Recurso conhecido e desprovido.